Tribunal: TJMT
Processo: 1024602-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024602-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA - CPF: 844.288.991-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 980.159.408-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE NÃO REGISTRADA. CADEIA AQUISITIVA ANTIGA. EXERCÍCIO DE POSSE COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos Embargos de Terceiro nº 1001732-15.2025.8.11.0010, ajuizados para suspender execução e restringir a penhora sobre imóvel. A agravante alega que o bem foi alienado pelo executado em 1989 e, após sucessivas transferências, foi-lhe atribuído em acordo de divórcio homologado judicialmente em 2004. Sustenta exercer a posse desde então, comprovando-a com cadastros públicos e certidão de oficial de justiça. Argumenta que a decisão agravada ignorou tais provas, amparando-se exclusivamente em embargos de terceiro anteriores, ajuizados por herdeiros do ex-cônjuge. Requereu a concessão da tutela de urgência para impedir o leilão do imóvel, a qual foi parcialmente deferida em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro, visando à suspensão da execução e do leilão do imóvel; e (
ii
) analisar se a ausência de registro imobiliário inviabiliza o reconhecimento da posse e a proteção possessória da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo admissível em sede recursal (art. 1.019, I, CPC).

A documentação apresentada indica, em juízo sumário, a existência de cadeia aquisitiva desde 1989, atribuição do bem por decisão judicial de divórcio em 2004, e indícios de exercício de posse pela agravante, como cadastros de serviços públicos e certidão de oficial de justiça.

Conforme a Súmula 84 do STJ, admite-se embargos de terceiro fundados na posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro imobiliário.

A decisão agravada baseou-se exclusivamente na existência de embargos de terceiro anteriores, ajuizados por herdeiros do ex-cônjuge, mas sem demonstrar, de forma inequívoca, que a agravante não exerça a posse atual.

A iminência do leilão judicial configura perigo de dano irreversível, legitimando a medida cautelar para suspensão dos atos executivos até julgamento dos embargos de terceiro.

A ausência de registro do imóvel não impede, por si só, o reconhecimento da posse e a concessão de tutela possessória em favor de terceiro embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória em embargos de terceiro pode ser deferida para suspender a execução e impedir leilão de imóvel, desde que demonstrados, em juízo sumário, a aparência do direito e o perigo de dano.

A ausência de registro do imóvel não impede a concessão de proteção possessória ao embargante que apresenta indícios de posse e de cadeia aquisitiva legítima.

A existência de embargos de terceiro anteriores ajuizados por terceiros não é suficiente, por si só, para afastar a plausibilidade do direito do atual possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 84; TJMT, AI nº 1004459-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Jaciara/MT, 2ª Vara Cível, nos autos da Ação Embargos de Terceiro nº 1001732-15.2025.8.11.0010, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a execução e a restrição sobre imóvel objeto de penhora.

Alega a agravante que o bem constrito não pertence ao executado há mais de 35 anos,
uma vez que foi
alienado em 10/07/1989
.

S
ustenta que, após cadeia aquisitiva subsequente, o imóvel lhe foi atribuído por acordo homologado no divórcio (2004), mas a falta de regularização registral teria possibilitado a penhora
.

A
firma exercer a posse, comprovada por cadastros de água/esgoto desde 2002 e por certidão de oficial de justiça
.

Argumenta que a decisão agravada desconsiderou tais elementos ao concluir pela ausência de prova da posse, referindo
se a embargos de terceiro anteriormente ajuizados pelos herdeiros do ex
c
ô
njuge.

Ped
e
a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência nos Embargos de Terceiro.

Antecipação da Tutela Recursal deferida em parte no Id n.
302646352
, para
suspender a execução para que não haja o leilão.

Contraminuta no Id nº 305650876.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de

urgência em que pleiteava a liberação do imóvel contristado, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, embora a embargante afirme exercer a posse do imóvel objeto da lide desde a sua separação com o Sr. Eurípedes Rosa de Melo, observa-se, a partir da documentação por ela colacionada, que, no ano de 2007, os herdeiros do falecido propuseram embargos de terceiro com o intuito de obter o reconhecimento da posse do referido bem em favor do espólio, tendo sido aquela demanda julgada procedente, com o reconhecimento da posse dos herdeiros de Eurípedes sobre o imóvel em questão.

Ressalte-se que, no bojo da mencionada ação, embora os herdeiros tenham reconhecido a existência de vínculo conjugal entre o falecido e a embargante, não há qualquer referência à suposta posse exercida por esta sobre o bem litigioso.

Dessa forma, diante da ausência de elementos probatórios mínimos que corroborem o exercício da posse pela embargante, ao menos nesta fase inicial, impõe-se o indeferimento da pretensão deduzida na presente ação, até que outros elementos de convicção venham a demonstrar a alegada situação fática.
(Id n. 199158243 – autos em primeiro grau).

O agravado, em contrami
nuta argui
utilização tardia de vício processual para obstar o feito, em ofensa à
boa
fé
, contudo, n
ão se verifica, em sede recursal, nulidade processual específica ou fato impeditivo ao conhecimento do agravo.

A insurgência
dirige
se
ao indeferimento de tutela de urgência, matéria típica de mérito recursal (art. 1.015, I, CPC).

Rejeito a preliminar.

A controvérsia
restringe
se
à presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a suspensão da execução/leilão sobre o imóvel cuja posse é reivindicada em Embargos de Terceiro.

Nos autos,
há prova, ainda que inicial da
cadeia aquisitiva antiga (1989 em diante), atribuição do bem em acordo de divórcio (2004), exercício de posse com indícios documentais (cadastros de serviços públicos e certidão de oficial de justiça) e tentativa de regularização em procedimento
pré
processual
.

Assim, em
cognição sumária,
própria deste momento processual,
o ordenamento admite a defesa da posse via embargos de terceiro mesmo sem registro imobiliário do compromisso de compra e venda, conforme Súmula 84 do STJ.

Ademais,
a tutela de urgência exige elementos de probabilidade e perigo de dano (art. 300 do CPC) e pode ser deferida em grau recursal (art. 1.019, I, CPC), o que legitima a suspensão específica de atos executivos potencialmente irreversíveis (leilão).

Neste caso, o
s documentos apontados indicam, em tese, cadeia de posse de longa data e exercício fático pela agravante.

E, a
ausência de registro não inviabiliza, por si, a tutela possessória do terceiro embargante (Súmula 84/STJ).

A divergência destacada pela decisão agravada — referência a embargos anteriores dos herdeiros — demanda cotejo probatório próprio na ação de origem, não sendo suficiente, neste momento, para afastar a plausibilidade do direito alegado.

Desse modo,
presentes
os
elementos
necessários
para manter a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento dos Embargos de Terceiro, sem prejuízo da instrução probatória na origem
, impõe a concessão da tutela de urgência
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. CAUÇÃO PRESTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que suspendeu a eficácia de penhora sobre imóveis discutidos em embargos de terceiro, diante da alegada ausência de boa-fé do adquirente e da suposta ausência de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A decisão agravada reconhece, em juízo sumário, a boa-fé aparente do agravado ao adquirir os imóveis, bem como o risco de dano representado pela iminência de hasta pública na execução em que se discutem os bens, justificando a concessão da medida liminar.

5. A medida possui caráter acautelatório e reversível, sendo destinada apenas a suspender os efeitos da penhora até o julgamento dos embargos de terceiro, sem causar prejuízo irreparável aos agravantes.

6. A alegação de ausência de boa-fé do adquirente, por suposta dispensa de certidões e ausência de diligências mínimas, demanda análise probatória aprofundada, incabível no presente momento processual.

7. Questões relativas ao valor da causa e aos critérios para a prestação da caução devem ser primeiramente analisadas pelo juízo de origem, sob pena de violação ao princípio da não supressão de instância.

8. A caução prestada por meio de veículo foi aceita pelo juízo a quo e não demonstrada, até o momento, a sua inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela provisória em embargos de terceiro pode ser deferida para suspender penhora, desde que demonstrados, em juízo sumário, a aparência do direito e o perigo de dano, ainda que não haja posse direta do imóvel pelo embargante
.

2. A caução prestada em bens móveis, aceita pelo juízo a quo, atende ao requisito legal, salvo posterior demonstração de insuficiência.

3. A discussão sobre má-fé na aquisição do imóvel e o valor da causa deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 1004459-74.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
publicado
no DJE 29/05/2025)
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento, para manter a tutela recursal já concedida,
a fim de
suspende
r
a execução e impedi
r
o leilão do imóvel até o julgamento dos Embargos de Terceiro
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025